Tribunal: STF
Processo: MI 5988
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – SUSPENSÃO – AFASTAMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
 União dos Militares Estaduais e Federais do Brasil aponta omissão legislativa, imputada ao Presidente da República, a tornar inviável o exercício do direito versado no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. Pretende o deferimento da ordem para ver os substituídos beneficiados com o tempo de contribuição reduzido no acesso à inatividade.
    Vossa Excelência, em 23 de junho de 2017, determinou a suspensão do processo, ante a afetação, ao Pleno, da matéria veiculada no mandado de injunção nº 4.491/DF.
 Em 18 de novembro de 2019, negou seguimento à impetração de nº 4.491/DF, por envolver aposentadoria especial de servidor público estadual, considerado o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019. O pronunciamento alcançou a preclusão maior em 16 de dezembro seguinte.
    2. Negado seguimento ao mandado de injunção que ensejou a suspensão, cumpre afastá-la.
    3. Afasto a suspensão. Venha o processo concluso para exame.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator